Tribunal: TCU
Processo: 028.421/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10603/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando do Exército, prorrogando, por mais 15 dias para cumprimento do subitem 9.3.1. e por 30 dias para o cumprimento dos subitens 9.3.3. e 9.3.4. do Acórdão 3169/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do término do prazo anterior e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 028.421/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Lidiane Maria da Silva (XXX.657.882-XX); Lindinalva Fatima da Silva Pimentel (XXX.402.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.